Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-66.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018240-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS IUTES - CPF: 024.711.601-74 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SILVA MARTIN - CPF: 536.514.991-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COMPROVANDO CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS IUTES e MARIA APARECIDA SILVA ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1001613-39.2024.8.11.0091, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, considerando-se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e os elementos probatórios constantes dos autos que possam afastar tal presunção.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstram a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

4. A declaração de Imposto de Renda juntada pelos próprios agravantes nos autos da Execução originária revela que o agravante MARCOS ROGÉRIO DA SILVA ASSIS IUTES detém posse de bens e aufere rendimentos em montante suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

5. Os agravantes permaneceram inertes quando determinado pelo juízo a quo a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, não logrando demonstrar documentalmente a insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais.

6. O magistrado de primeiro grau procedeu à adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, fundamentando devidamente o indeferimento com base em elementos concretos que infirmam a alegada incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos, notadamente quando a declaração de Imposto de Renda e outros documentos comprovam capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, 272, § 2º, 300, 1.017, § 5º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10222300220248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS IUTES e MARIA APARECIDA SILVA ASSIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1001613-39.2024.8.11.0091, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes arguem, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, sustentando que não houve a devida intimação de seu patrono nos autos originários, em violação ao disposto no art. 272, § 2º, do CPC, o que comprometeria a validade dos atos subsequentes, inclusive da própria decisão agravada. Ainda na seara preliminar, invocam o disposto no art. 1.017, § 5º, do CPC, requerendo a dispensa da juntada das peças obrigatórias à formação do instrumento, em razão de os autos eletrônicos estarem integralmente disponíveis ao juízo ad quem.

No mérito, defendem que a negativa de justiça gratuita implica cerceamento de defesa, sobretudo quando a própria matéria recursal é justamente a negativa do benefício. Invocam a presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3º, CPC), sustentando que a negativa do benefício carece de fundamentação idônea. Afirmam que o indeferimento do pedido baseado em aquisição de bem financiado (automóvel) é indevido, pois a análise da capacidade contributiva deve ser aferida à luz da realidade financeira. Acrescentam que a contratação de advogado particular não é causa legítima para afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

Requerem a concessão de efeito suspensivo com base no art. 1.019, I, do CPC, ao argumento de que a manutenção da decisão agravada pode culminar com a extinção dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais, com consequente risco de perecimento do direito.

Por fim, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso; a declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação regular; a concessão da gratuidade de justiça, inclusive para efeitos recursais; a condenação do agravado ao reembolso das custas e honorários advocatícios; e a intimação do agravado para contrarrazões.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 291546357.

Intimado para apresentar contraminuta, o agravado permaneceu inerte conforme certidão de decurso de prazo de Id. 301317350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Primeiramente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS IUTES e MARIA APARECIDA SILVA ASSIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1001613-39.2024.8.11.0091, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça aos recorrentes.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No caso de pessoa física, estabelece o art. 99, § 3º, do CPC, presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Na hipótese vertente, verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelos agravantes após constatar a existência de elementos que afastavam a presunção de hipossuficiência econômica. Conforme se depreende dos autos, foi oportunizado aos agravantes comprovarem documentalmente a alegada hipossuficiência, contudo, permaneceram inertes quanto ao cumprimento da determinação judicial.

É importante ressaltar que a declaração de Imposto de Renda juntada pelos próprios agravantes aos autos da Execução n. 1000893-09.2023.8.11.0091 revela que o agravante
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA ASSIS IUTES
detém posse de bens e aufere rendimentos em montante suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Tais documentos constituem prova objetiva e concreta, apta a elidir a presunção de hipossuficiência decorrente da mera declaração.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a afirmação de insuficiência de recursos feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir a gratuidade de justiça se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,

o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Além disso, a análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça envolve um espectro mais amplo de elementos, incluindo a existência de patrimônio, reservas financeiras, outras fontes de renda, ajuda familiar, entre outros aspectos que não foram minimamente demonstrados pela parte agravante.

Por oportuno, convém mencionar que o deferimento do benefício da gratuidade da justiça está condicionado à demonstração da insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, situação não comprovada no caso concreto, mormente diante da inércia dos agravantes em atender à determinação do juízo
a quo
para apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

Ressalte-se, por fim, que conforme consignado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, constatou-se que os autos da Execução n. 1000893-09.2023.8.11.0091, que deram origem aos Embargos à Execução n. 1001613-39.2024.8.11.0091, foram extintos em fevereiro de 2025, aguardando o julgamento do recurso de apelação.

Tal circunstância poderia, em tese, suscitar questionamento acerca da subsistência do interesse recursal no presente agravo de instrumento. Entretanto, considerando que a extinção do processo executivo não foi objeto de manifestação pelos agravantes após a intimação determinada pelo Relator, e que o indeferimento da gratuidade de justiça pode implicar obrigação de pagamento de custas processuais, ainda que em processo findo, entendo pela manutenção do interesse recursal.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos concretos que infirmam a alegada incapacidade financeira.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. O magistrado singular, ao constatar a ausência de prova inequívoca da novação ou a quitação integral do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025